Tribunal: CARF
Processo: 15504.720658/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES TÍPICAS.
As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas (RE 609.096)

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720658/2018-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.448 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
ATIVIDADES TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica
das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado
em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original,
ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE 609.096)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, vencidos a Conselheira Vanessa Marini
Cecconello e o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, negou-se provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, vencida a Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que votou por
dar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que a
relatora original, Conselheira Vanessa Marini Cecconello, não mais compõe a CSRF, foi
designado pelo Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o
Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, a Conselheira Semiramis de
Oliveira Duro não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto da Conselheira Vanessa
Marini Cecconello na sessão de 15/03/2023, que apresentou ainda o voto de mérito na pasta de
repositório do colegiado os membros do colegiado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720658/2018-75
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vanessa Marini Cecconello
(relatora original), Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia
Elena de Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Tratam-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3301-006.053, de 23 de abril de 2019,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de
dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores
referentes às contas COSIF no 7.3.9.90.00-6 e COSIF no 7.3.1.50.00.4.1.02. O acórdão foi assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em virtude de sua
atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput, da Lei no
9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e específicas previstas nos §§
5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência da COFINS,
não se confunde com o debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, como já reconheceu o STF.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja,
aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DISCUSSÃO SOBRE A
CONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/1998.
A base de cálculo do PIS/PASEP em relação às instituições financeiras, em virtude de
sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput, da Lei no
9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e específicas previstas nos §§
5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência do
PIS/PASEP, não se confunde com o debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo do
PIS/PASEP, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu
objeto social.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Não resignado com o acórdão que lhe foi desfavorável, o Contribuinte BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S.A. interpôs recurso especial buscando a reforma da decisão com
relação às seguintes matérias: (1) aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e
COFINS; (2) nulidade por omissão quando da apreciação dos embargos de declaração; e (3) não
incidência das contribuições sociais sobre as receitas financeiras das instituições financeiras.
Para demonstrar a ocorrência da divergência jurisprudencial, o Recorrente trouxe como
paradigmas os acórdãos no 9303-004.138 e 3402-001.727 (1); 3402-002.424 (2) e 9303-003.859
e 3401-002.234 (3), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara, de 04 de maio de 2020, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte.
Interposto agravo pelo Sujeito Passivo, o mesmo foi parcialmente acolhido para
dar prosseguimento ao recurso especial tão somente com relação às matérias (1) “aplicação dos
limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS (Acórdãos nos 9303-004.138 e 3402-
001.727)” e (3) “não incidência das contribuições sociais sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras”, mas apenas em relação ao Acórdão no 9303-003.859, nos termos do
despacho em agravo CSRF / 3a Turma, de 30 de junho de 2020.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial, requerendo a
negativa de prosseguimento do apelo especial por ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Vanessa Marini Cecconello na
sessão de 15/03/2023. A relatora não conheceu do Recurso Especial do Contribuinte. Após
houve pedido de vista do Conselheiro Rosaldo Trevisan, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 15/03/2023:
Vista ao Conselheiro Rosaldo Trevisan. A relatora votou pelo não conhecimento do
Recurso Especial do Contribuinte. Não votaram os demais conselheiros, em relação ao
conhecimento ou ao mérito. Presidiu o julgamento o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Vanessa Marini Cecconello, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello, proferido em 15/03/2023
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. é tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, a Fazenda Nacional postula o não conhecimento do
recurso especial do Sujeito Passivo na matéria “aplicação dos limites da coisa julgada” por não
ter restado comprovada a divergência jurisprudencial, em razão das diferenças fáticas existentes
entre o acórdão recorrido e aqueles indicados como paradigmas. Sustenta que:
“Não obstante os acórdãos paradigmas tratarem da alegada coisa julgada constituída em
ação judicial proposta por instituição financeira, declarando a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o contexto fático em nada se aproxima do acórdão
recorrido.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

Os acórdãos paradigmas apresentados analisando casuisticamente provimento judicial
específicos de cada parte litigante, entenderam pela coisa julgada.
Salienta-se, ainda, que tratam-se de provimentos judiciais diversos dos invocados pelo
recorrente e analisados no acórdão recorrido.
Pela leitura dos acórdãos constata-se que, a 3a Turma da CSRF, no caso do BMG,
acórdão no 9303-004.138, entendeu que as receitas financeiras estavam excluídas da
base de cálculo da COFINS, por força da coisa julgada formada na ação judicial do
contribuinte. Da mesma forma, a 2a Turma da 4a Câmara, no acórdão no 3402-01.727,
analisando outro provimento judicial do contribuinte, nesse caso que envolvia o Banco
Triângulo, entendeu pela coisa julgada.
Já no caso do Banco Mercantil do Brasil (Recorrente), a 1a Turma da 1a Câmara da 3a
Seção do CARF analisando o provimento judicial que o envolvia, concluiu que a
decisão judicial definitiva obtida pelo banco não era suficiente para afastar da tributação
as mesmas receitas financeiras.
Ora, é uma análise exclusivamente casuística. E por isso, as decisões são logicamente
diversas, pois, cada Turma analisando um provimento judicial diferente no caso
concreto entendeu pela possibilidade de manter a autuação ou não.
Para que houvesse divergência de entendimentos apto a embasar o presente recurso
especial, necessário que outra Turma/Câmara analisando exatamente os mesmos
provimentos judiciais discutidos nesses autos, que envolvem a Recorrente, no caso MS
n. 2000.38.00.004095-0 e da AO n. 2005.38.00.045961-5, decidissem de forma diversa
do presente processo.
Ou seja, para se falar em divergência, seria necessário que ambos os processos
analisassem a formação de coisa julgada oriundas dos mesmos provimentos judiciais,
proferidos em favor do Banco Mercantil - MS n. 2000.38.00.004095-0 e da AO n.
2005.38.00.045961-5, e decidissem de forma diversa.
Contudo, o que se verifica é que outra Turma analisando esses mesmos provimentos
judiciais retro mencionados, decidiu (acórdão no 3201-003.653) em idêntico sentido do
acórdão recorrido, ou seja, pelo afastamento da coisa julgada.
[...]
Com relação à segunda matéria trazida pelo Contribuinte, aduz a Fazenda
Nacional também não restar comprovada a divergência jurisprudencial, pois:
“Ocorre que não se constata a alegada divergência jurisprudencial entre os acórdãos
confrontados.
O recorrente assevera que seu direito em recolher as referidas contribuições com a
exclusão das receitas financeiras da base de cálculo restou supostamente reconhecido
por decisão transitada em julgado, decorrente de inconstitucionalidade do inciso I, do
art. 3o da Lei no 9.718/96, denominada alargamento da base de cálculo.
Analisando a decisão judicial, a turma decidiu que não foi objeto desta a amplitude do
conceito de faturamento para as instituições financeiras.
Ou seja, no acórdão recorrido, a Turma decidiu que a base de cálculo das contribuições
é o faturamento entendido como o somatório das receitas oriundas da atividade
operacional da pessoa jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das
operações típicas previstas no seu objeto social.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

Este, inclusive, é o mesmo entendimento firmado pelo voto vencedor no acórdão no
9303-003.859, conforme se confere no seguinte trecho dele extraído:
[...]
Com efeito, ambos acórdãos adotam o mesmo entendimento no sentido de que as
receitas financeiras integram a base de cálculo das contribuições sociais PIS/COFINS
apuradas pelas instituições financeiras, porquanto o conceito de faturamento abrange o
conjunto das atividades empresariais.
Contudo, no acórdão no 9303-003.859, o voto vencedor somente afastou a autuação por
considerar que o contribuinte era detentor de comando judicial em seu favor no sentido
determinar a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Trata-se, portanto, de contexto fático diferente ao dos autos, em que o acórdão recorrido
entende que as decisões judiciais nada se pronunciaram sobre a questão da inclusão ou
não das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS.
[...]
Com a devida vênia ao entendimento externado no despacho em agravo, entende-
se que não deve ser conhecido o recurso especial do Contribuinte por ausência de comprovação
de divergência jurisprudencial nos dois pontos trazidos em seu apelo. Esse encaminhamento foi
dado no despacho de admissibilidade que inicialmente negou seguimento ao recurso, cujos
fundamentos passam a integrar o presente voto como razões de decidir.
[...]
No recurso cuja admissibilidade ora se analisa (fls. 951 a 989), o recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à (i)
aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS/COFINS; (ii) às nulidades
ocorridas no presente processo e, (iii) sobre a interpretação de que as receitas
financeiras não devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Para tanto, indica
como paradigma da divergência (i) os acórdãos nos 9303-004.138 e 3402-001.727; da
divergência (ii) o Acórdão no 3402-002.424, e; para a divergência (iii) os acórdãos no s
9303-003.859 e 3401-002.234.
Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados. Excepciona-se, no entanto a divergência sobre a matéria
“aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS”, para a qual o
recorrente não fez a demonstração requerida. Este examinador, a seu turno, não logrou
deduzir qual seria tal legislação inequivocamente, em meio ao emaranhado de citações
constantes do capítulo da peça recursal dedicada à demonstração da admissibilidade do
apelo. Não é demasiado lembrar que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da
via recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a
fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as
mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate. Assim, o conhecimento do Recurso
Especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de
interpretação divergente. Veja o recorrente que, sem a requerida demonstração, o
examinador da admissibilidade do pleito não tem como aferir a similitude das questões
de fato e de direito e certificar a ocorrência de divergência de interpretação da norma
tributária federal.
O conhecimento do Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida
dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível
identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no
recurso especial. [...]
Neste aspecto, cumpre ressaltar que, como já decidido pelo STJ2, por mais justa que
seja a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O
aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas
para a segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ía de conhecer dos milhares de
recursos irregulares que aportam a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, em nome
do princípio da ampla defesa.
Insatisfeito o pressuposto formal de admissibilidade erigido pelo § 1° do art. 67 do RI-
CARF, não se franqueará a via recursal especial ao apelo à matéria da divergência (i).
[...]
2.1 DIVERGÊNCIA (III) - NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
SOBRE AS RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98 pelo Pleno do STF (RE no 357.950, RE no 390.840, RE no 358.273 e RE no
346.084), em relação à base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, no que pertine
às instituições financeiras, a decisão recorrida concluiu que restou pacificado que a
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não
afastou a tributação sobre as receitas oriundas do exercício das atividades empresariais
típicas da base de cálculo do PIS e da COFINS. Concluiu ser descabida, em vista disso,
a alegação do Recorrente que objetivou afastar a exigência do PIS e da COFINS sobre a
totalidade das suas receitas (tal como estatuído no inconstitucional 1o do art. 3o de Lei no
9.718, de 1998), e, com isso, recolher tais contribuições apenas sobre o seu faturamento,
assim definido pelo STF como sendo a receita bruta advinda exclusivamente da venda
de mercadorias e/ou prestação de serviço, porque, as receitas decorrentes das atividades
do setor financeiro estão sujeitas à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, na
forma dos arts. 2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito
ao disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional pelo
STF.
Com relação às decisões judiciais em processo judicial próprio, sublinhou que o STF
apenas apreciou a questão da constitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de
1998, não entrando no mérito da composição da base de cálculo, ou seja, tal como na
ação rescisória, a decisão transitada em julgado na ação própria apenas afastou o
alargamento da base de cálculo do PIS, não tratando especificamente de quais receitas
compõem o conceito de receita bruta/faturamento previsto no caput do mesmo artigo,
para as instituições financeiras. E sublinhou que a autuação fiscal, no caso concreto, não
teve como fundamento o §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, mas sim decorre da
tributação das receitas operacionais do Recorrente, de acordo com o objeto definido no
seu estatuto social, as quais foram consideradas faturamento para fins de incidência das
referidas contribuições.
O Acórdão indicado como paradigma n° 9303-003.859 está assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
NORMAS
PROCESSUAIS-
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
RECONHECE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DETERMINA A BASE DE CÁLCULO A
SER OBSERVADA. LANÇAMENTO. EFEITOS
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

Dispondo o contribuinte, por ocasião do lançamento realizado, de decisão judicial que
expressamente declara inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718 e estabelece que a
base de cálculo do PIS deve ser a determinada pela Lei 9.715/98. a constituição de
crédito tributário sobre receitas outras que não a de prestação de serviços é admitida
apenas para prevenir o sujeito ativo contra os efeitos da decadência, estando a
exigibilidade do crédito assim constituído suspensa na forma do art. 151. IV do CTN e
sendo incabível a exigência de multa de ofício, a teor do art. 63 da Lei 9.430/96.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
NORMAS
PROCESSUAIS.
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
RECONHECE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E DETERMINA A BASE DE CÁLCULO A
SER OBSERVADA. LANÇAMENTO. EFEITOS
Dispondo o contribuinte, por ocasião do lançamento realizado, de decisão judicial que
expressamente declara inconstitucional o § 1° do art. 3o da Lei 9.718 e estabelece que a
base de cálculo do PIS deve ser a determinada pela Lei Complementar 70/9 L a
constituição de crédito tributário sobre receitas outras que não a de prestação de
serviços é admitida apenas para prevenir o sujeito ativo contra os efeitos da decadência,
estando a exigibilidade do crédito assim constituído suspensa na forma do art. 151, IV
do CTN e sendo incabível a exigência de multa de ofício, a teor do art. 63 da Lei
9.430/96.
O voto vencedor da decisão reiterou que o conceito de faturamento das instituições
financeiras, ao menos até que o STF diga diferente nos processos que lá aguardam
julgamento com repercussão geral reconhecida, é o conjunto das atividades
empresariais. No caso dos bancos, pois, incluem-se ai as receitas provenientes dos
empréstimos concedidos - receitas financeiras sem sombras de dúvidas, a menos que o
contribuinte não possua decisão judicial que diga diferente:
(...) entendo que os comandos judiciais não foram violados pela lavratura do auto de
infração, portanto, a questão da inclusão ou não das receitas decorrentes da atividade
empresarial típica da instituição financeira no conceito de faturamento não foi objeto de
pronunciamento judicial.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência argüida.
De fato, a decisão recorrida, laborou em face de decisão judicial, em processo próprio
do contribuinte, que não lhe reconheceu o direito de excluir da base de cálculo das
contribuições sociais as receitas financeiras. No caso concreto analisado pela decisão
indicada como paradigma, ao contrário, o contribuinte autuado detinha provimento
judicial nesse sentido. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste
sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Dissídio não comprovado.
Pelas razões expostas, não se conhece do recurso especial do Contribuinte.

Na hipótese de ser superada a inadmissibilidade do recurso especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, deve-se adentrar ao mérito da demanda. Insurge-se o
recorrente com relação a dois pontos: (1) “aplicação dos limites da coisa julgada em matéria
de PIS e COFINS (Acórdãos nos 9303-004.138 e 3402-001.727)” e (2) “não incidência das
contribuições sociais sobre as receitas financeiras das instituições financeiras”, mas apenas
em relação ao Acórdão no 9303-003.859.
Com relação aos dois pontos trazidos para debate no apelo especial, entende-se ser
possível para resolução do mérito a aplicação dos fundamentos do acórdão no 9303-004.138,
proferido em caso análogo de instituição financeira, por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e reconhecendo-se existir “coisa julgada” favorável à pretensão do contribuinte,
bem como a impossibilidade de incidência das contribuições sociais sobre as receitas financeiras
das instituições financeiras.
Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado e trecho do dispositivo,
evidenciando-se a concordância e aplicação dos seus fundamentos ao presente caso, como razões
de decidir:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2009
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BASE DE CALCULO DA COFINS. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO
Tendo o sujeito passivo obtido provimento na esfera judicial, cabe à autoridade
administrativa respeitar o que restou decidido de forma definitiva no Poder Judiciário -
que, por sua vez, garantiu a tributação pela Cofins com a observância das regras
preceituadas na Lei Complementar 70/91.
Nesse ínterim, cabe lembrar que a Lei Complementar 70/91 traz como base de cálculo
da Cofins o faturamento e, tendo o STF manifestado, quando da inconstitucionalidade
do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, que faturamento é a receita bruta derivada
exclusivamente das vendas de mercadorias e da prestação de serviço, resta tratar como
isentas da Cofins as receitas financeiras auferidas pelas Instituições Financeiras.

Dispositivo
[...]
Em vista de todo o exposto, entendo, em síntese, que:
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75


O sujeito passivo possui decisão transitada em julgado, garantindo tributar as
receitas pela Cofins pela regra preceituada na LC 70/91;

A LC 70/91 traz como base de cálculo da Cofins o faturamento;

O STF entendeu, quando da inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98,
que faturamento é decorrente da prestação de serviço ou venda de mercadorias;

A Própria PGFN alertou em seu Parecer 2773/2007 que pelas regras da LC 70/91 as
Instituições Financeiras eram isentas da Cofins em relação às receitas operacionais;

O que, por conseguinte, independentemente da discussão acerca do conceito de
faturamento, com a interpretação dada pela PGFN e em respeito a coisa julgada, é
de se afastar a tributação pela Cofins sobre a receita financeira auferida pelo sujeito
passivo;

Não obstante à conclusão descrita no item anterior, tenho que somente com o
advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve efetivamente o
alargamento da base de cálculo da Cofins, passando a abranger também as receitas
operacionais, e não mais as receitas de prestação de serviço. Isso, considerando a
própria intenção do legislador consignada na exposição de motivos daquela MP.
[...]
Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

Assim, pelo exposto, não se conhece do recurso especial interposto pelo
Contribuinte, e, caso se conheça, a ele se dá provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello)

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Redator Designado
1. Com a devida vênia ao detido voto da Conselheira Vanessa, ouso dele divergir
pelas razões a seguir expostas. Para este relator, similitude fática quer dizer identidade de
elementos sensíveis que preenchem a hipótese a incidir sob o caso concreto, identidade de fato
jurígeno sem quaisquer acidentes. Caso a hipótese normativa, descontada a zona de penumbra,
ilumine a mesma realidade fática, estamos ante casos que guardam similitude fática. De outro
lado, interpretação normativa não quer dizer (ao menos sempre) o mesmo artigo de Lei (como
uma identidade tópica e geográfica de interpretação), porém o significado da legislação enquanto
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

parte do arcabouço jurídico, o resultado do exercício de hermenêutica, e não o objeto deste – e
que, com absoluta certeza, perde qualquer significado para esta Turma caso não tenha contato
com o mundo dos fatos.
1.1. Em nosso caso, instituições financeiras propuseram ações que tinham como
objeto a exclusão de receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS (sob a égide da
Lei 9.718/98) e obtiveram sucesso. Nos paradigmas, as Turmas Julgadoras excluíram as receitas
financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS e no recorrido tais receitas foram mantidas.
Destarte, resta demonstrada tanto a similitude fática quanto a divergência de interpretação
jurídica. É bom lembrar que tratamos de similitude, e não de identidade, fática, logo, o número
da ação judicial é informação acidental, incapaz de afastar a similitude fática.
2. O Egrégio Sodalício em precedente vinculante (RE 609.096) fixou que a base
de cálculo das contribuições devidas pelas instituições financeiras, sob a égide da Lei 9.718/98,
são os ingressos decorrentes das atividades empresariais típicas (conceito em que se incluem
todas os ingressos em debate):
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das atividades
empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de
mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está
ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que
nessa expressão se incluem as receitas operacionais resultantes do exercício dessas
atividades, tal como defendido pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-
ED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais decorrentes de
suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento, podendo ser tributadas
pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvando-
se as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base
de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em
sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas”. 6.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
2.1. Ademais, a mesma Casa Constitucional decidiu (também em sede de
Repercussão Geral) pela rescisão automática dos julgados que declarem a inconstitucionalidade
de norma ante decisão superveniente do Supremo que conheça a constitucionalidade da exação
tributária (Tema 881).
3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial para no mérito negar
provimento.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.448 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720658/2018-75

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1183
DF CARF MF
Original